Tribunal: TJSP
Processo: 1011564-97.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Bem cuja posse é reclamada objeto de financiamento pela CDHU, pessoa jurídica de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Competência da Colenda Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).
Bem cuja posse é reclamada objeto de financiamento pela CDHU, pessoa jurídica de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Competência da Colenda Segunda Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta Corte – Ausência de discussão acerca de qualquer matéria inserida na competência da Seção de Direito Público – Competência recursal que se fixa em razão da matéria – Precedentes – Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011564-
97.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante NATAL ELESBAO
DA
SILVA,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011564-97.2019.8.26.0161 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1011564-97.2019.8.26.0161
APELANTE:
Natal Elesbao da Silva
APELADO:
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Juiz prolator da decisão: Erika Diniz
VOTO 34151
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMPETÊNCIA -
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU).
Bem cuja posse é reclamada objeto de financiamento pela
CDHU, pessoa jurídica de direito privado Ausência de
afetação à prestação de serviço público Competência da
Colenda Segunda Subseção de Direito Privado Aplicação
do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta
Corte Ausência de discussão acerca de qualquer matéria
inserida na competência da Seção de Direito Público
Competência recursal que se fixa em razão da matéria
Precedentes Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à
Seção de Direito Privado.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU contra
Natal Elesbao da Silva, argumentando inadimplência do réu no que respeita ao
pagamento das parcelas do financiamento de unidade habitacional, pelo que
requereu a rescisão do negócio jurídico firmado e a perda da posse do imóvel em
seu favor, para que possa dar continuidade no seu objeto social.
A r. sentença de fls. 139/140 JULGOU PROCEDENTE a ação, para declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes e reintegrar a autora na posse do
bem descrito na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011564-97.2019.8.26.0161 -Voto no
3
Apela o réu, pela inversão do julgado, alegando, em suma, a possibilidade
de renegociação da dívida conforme jurisprudência de flexibilização dos contratos
(fls. 143/151).
Contrarrazões às fls. 155/160.
RELATADO, VOTO.
O recurso não pode ser conhecido por esta 8a Câmara de Direito Público.
Como se vê, o que se pretende com o processo é a rescisão contratual por
inadimplemento e reintegração de posse de imóvel financiado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Não se
trata, pois, de demanda na qual se discute a falha na prestação de serviços
públicos. Não há também matéria tipicamente administrativa debatida nos autos.
Ao contrário, a demanda envolve relação jurídica nitidamente de caráter
privado, ostentando a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU natureza jurídica de sociedade de economia mista e
com ela tendo sido firmado contrato de natureza privada. Logo, nenhum
interesse público se verifica na presente demanda.
Sabidamente, o posicionamento mais atual do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal é no sentido de que, independentemente de figurar no polo passivo
pessoa jurídica de direito público, a definição da competência recursal se dá em
razão da matéria, nos termos da atual redação do artigo 100 do Regimento
Interno.
Tal entendimento sinaliza que a competência recursal se fixa pelos termos
da demanda, especialmente pelos limites do pedido feito na peça inicial. Assim,
em se tratando de discussão acerca da natureza da posse de bem de propriedade
de entidade privada, a competência será de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado, Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pela
37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento da seguinte matéria,
nos termos da Resolução 623/2013, deste Egrégio Tribunal, notadamente o
artigo 5o, inciso II, item I.7:
II. 7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de
arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011564-97.2019.8.26.0161 -Voto no
4
ocupação ou uso de bem público;
Nesse sentido, os precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) Bem
pertencente à pessoa jurídica de direito privado Ausência de
afetação à prestação de serviço público
Competência da
Colenda Segunda Subseção de Direito Privado
Aplicação do
artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta Corte
Precedentes Dúvida de competência suscitada. (TJSP; Apelação
0011712-49.2012.8.26.0007;
Relator
(a): Cristina
Cotrofe;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Regional VII
- Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2016;
Data de Registro: 09/03/2016).
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
ESBULHO.
PROPRIEDADE
DA
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO CDHU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. Não há
qualquer interesse de direito público nos autos, até porque as
partes são pessoas privadas e o imóvel discutido nos autos não é
área pública. Incompetência recursal da 5a Câmara de Direito
Público. Inteligência do artigo 5o da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial. Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição do processo a uma das Câmaras
de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a)
(TJSP;
Apelação
1015551-23.2016.8.26.0590;
Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017).
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
CDHU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011564-97.2019.8.26.0161 -Voto no
5
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE NoS 11 a 24, SUCESSORAS DO
EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. Reintegração de posse de imóvel. Competência das
Câmaras de n°s 11a a 24a, sucessoras do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, nos termos do Provimento n° 63/04 e
Resolução n° 194/04, art. 2°, III, b. Matéria que não se insere
na competência desta Câmara de direito privado. Reconhecimento da incompetência recursal. Recurso não
conhecido, com a determinação de remessa dos autos. (TJSP;
Apelação
0011686-51.2012.8.26.0007;
Relator
(a): Carlos
Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro: 27/05/2015).
Também:
0002560-85.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Conflito
de
competência
/
DIREITO
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Relator(a): Ricardo Anafe
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 14/03/2018
Data de publicação: 16/03/2018
Data de registro: 16/03/2018
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de
venda e compra Companhia de Habitação Popular de Bauru
(COHAB/Bauru) - Pedido de rescisão contratual cumulado
com reintegração de posse fundado no inadimplemento do
comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso

Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011564-97.2019.8.26.0161 -Voto no
6
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência

Discussão que não se encontra diretamente relacionada à
questão atinente a ocupação de bem público, mas sim de
descumprimento de contrato firmado entre as partes, de
natureza privada - Matéria de competência recursal da 23a
Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução no
623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se
procedente o conflito de competência para declarar competente
a Colenda 23a Câmara de Direito Privado (suscitada) para o
julgamento do recurso.
Ainda que se admitisse a fixação da competência pela qualidade das
partes, também seria o caso de reconhecer a competência de uma das Seções de
Direito Privado, pois a CDHU é uma sociedade de economia mista de direito
privado, com autonomia financeira e orçamento próprio.
Não resta dúvida, portanto, que se trata de ação cuja competência é da
Seção de Direito Privado (Segunda Subseção).
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, para que seja
determinada a remessa dos autos com sua consequente redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.
Leonel Costa
Relator